Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700436-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NAYARA ALVES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de interdito possessório (proc. no 0714270-38.2022.8.07.0004), indeferiu o pedido liminar, inaudita altera pars, de expedição do competente mandado proibitório para que o requerido, ora agravado, se abstenha de praticar qualquer ato que implique em iminente turbação ou esbulho à posse da requerente/agravante. Em suas razões recursais (ID no 44586770), a agravante, preambularmente, requer a cassação da “decisão que indeferiu o pedido de abstenção a ser praticada pelo recorrido na posse do imóvel do requerente”; sob o argumento de que o d. Juízo originário “vedou o contraditório da recorrente – e pautado pela necessidade de combater a decisão recorrida, não resta outra alternativa senão interpor o recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão, tendo em vista que NUNCA HOUVE ESBULHO POR PARTE DA RECORRENTE, a recorrente não participou da marcha processual e o (s) terreno (s) já foi vendido a terceiros”. Defende, em síntese, que a decisão vergastada é teratológica e contrária à norma jurídica vigente, pois deferiu liminar sem oitiva das partes, demonstrando a falta de técnica do prolator da decisão objurgada; pois, ao seu aviso, de forma totalmente parcial, deferiu a indevida reintegração de posse de “um imóvel transmitido pelo próprio autor daqueles autos – ‘Ulisses’ - e que fora alienado para milhares de pessoas com a autorização do próprio Ulisses, tornando-se hoje uma posse efetiva com mais de 400 (quatrocentos) lotes individualizados com metragem de 400m2.”. Defende que nunca esbulhou a área litigiosa, sendo que detém a melhor posse sobre o imóvel, lastreado no contrato de compra e venda firmado com Wallisson David de Freitas Vita (ID no 44586780), o qual detinha, de forma mansa e pacífica, com a autorização do agravado (ULISSES DANTAS DE ARAÚJO), a posse sobre o imóvel desde o ano de 2020; tratando-se, portanto, de posse velha. Afirma que não tem conhecimento entre o ajuste entabulado entre o terceiro cedente (Wallisson David de Freitas Vita) e o agravado (ULISSES DANTAS DE ARAÚJO) da área maior onde se encontra encravado o imóvel objeto deste recurso; que não lhe é possível avaliar todas as máculas que incidiram sobre aquele contrato, já que não houve publicidade dos atos na matrícula do imóvel; que realizou, de boa fé; o negócio jurídico de compra e venda com o terceiro cedente (WALLISSON). Acastela, em razão disso, a posição de que “qualquer cidadão médio, detentor de suas faculdades mentais, não teria condições de ‘adivinhar’ a existência de impedimento em documento privado, de posse apenas e tão somente dos recorridos Wallisson David e Ulisses Dantas.”. Pugna pela suspensão do processo principal (proc. no 0712176-20.2022.8.07.0004), tendo em vista que “a decisão interlocutória de reintegração de posse acarreta prejuízos irreversíveis para a recorrente, [...], pois a área foi toda vendida para terceiros de boa-fé que podem ser influenciados no julgamento do outro processo, que produzirá efeitos processuais multitudinários.”. Defende, com isso, nos termos dos arts. 1.019, I, e 932, III e IV, do CPC, a concessão do efeito suspensivo para: i) conceder a tutela integral, ante a probabilidade inequívoca do direito, reintegrando-a na posse do imóvel litigioso; ii) alternativamente, o deferimento da liminar para impedir que o agravado transacione, aliene e/ou permute o imóvel, sob pena de multa diária; iii) a suspensão da reintegração de posse deferida nos autos do processo no 0712176-20.2022.8.07.0004; e, alternativamente, caso já tenha sido cumprida a ordem de reintegração de posse, seja o recorrente reintegrado na posse do bem; e, iv) “por ter sido proferida decisão sem oitiva e participação da recorrente na marcha processual – violando o princípio do contraditório prévio e vedação da decisão surpresa (CPC, art. 9o e 10), [...] a cassação imediata da decisão que indeferiu a suspensão da liminar antes do prazo da emenda.”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela recursal antecipada. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça na instância originária (ID no 149697519 dos principais). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pela agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso manejado. Senão vejamos: Inicialmente, importante destacar, que os itens “d”, “e” e “f” dos pedidos recursais (8. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS – ID no 44586770, págs. 26/28) não são passíveis de conhecimento, pois foram formulados, de forma inédita, tão somente, neste Juízo ad quem; o que caracteriza evidente inovação recursal, fato que impede sua análise por esta eg. Corte, sob pena de incorrer na censurável supressão de instância (CPC/2015, arts. 141, 336, e 1.013, § 1o). De outro lado, importante delimitar o alcance do interesse recursal, tendo em vista que, na origem o recorrente ingressou com a AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO (proc. no 0714270-38.2022.8.07.0004), cuja peça vestibular defende, em capítulo próprio, a concessão de liminar, sem a oitiva da parte contrária, nos seguintes moldes: “IV – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS Pelo exposto, requer a Vossa Excelência:[...] c) A concessão da medida liminar, sem oitiva do requerido, expedindo-se o competente mandado proibitório, intimando-se o requerido para que, imediatamente, se abstenham de praticar qualquer ato que implique em iminente turbação ou esbulho à posse da requerente no imóvel rural de área denominada CHÁCARA 03, situada em Ponta Alta Norte de Cima, compreendida entre um perímetro de 1465,334 m, onde encontra-se o lote da requerente com área de 412,20 m2, dentro do Residencial Ilha Branca situado na Fazenda Ponte Alta de cima (via colhedora) RUA JURUÁ CHÁCARA 03 – LOTE 40, CEP: 72.246-155, oriunda da gleba de terra de campo e cultura com área de 27.795 metros quadrados, ou seja, dois hectares, sete mil setecentos e noventa e cinco mil metros quadrados encravada na área de sua propriedade (juntando dois terrenos 7/8 totalizam 43.181,53 metros quadrados), conforme memorial descritivo anexo, devendo ser proibido de adentrar as dependências de adentrar, permanecer ou retirar quaisquer coisas do imóvel, independente de eventual ação regressiva possessória ou petitória; [....]” (vide petição inicial de ID no 146071344 dos autos originários) Em sendo assim, como é sabido e consabido, o interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinado a inibir atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho. Assim, o que se busca com tal demanda processual é evitar a prática do ato ilícito consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, 3a ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, pg. 1409). Dessa forma, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito (art. 567 do CPC). Portanto, incube à parte autora comprovar a posse e o iminente esbulho ou turbação (art. 561 do CPC). Dessa forma, no momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos acima elencados. Ou seja, na estreita e superficial cognição admitida na análise do pedido de urgência, deve haver prova inequívoca apta ao reconhecimento da verossimilhança das alegações capaz de viabilizar o pedido, conjugado com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem! Na fase de cognição superficial em que se encontram os autos, entendo que a recorrente, a princípio, não provou a justa posse sobre o imóvel litigioso, pois, consoante declinado pelo d. Juízo a quo, “a despeito dos documentos anexados à inicial, em especial a promessa de compra e venda e cessão de direitos (ID 146074249), o terceiro cedente Wallison David de Freitas Vital, [...] somente poderia vender, transferir ou parcelar o imóvel por ele adquirido do réu, após a quitação do contrato firmado entre eles – “sub cláusula” segunda do instrumento ID 146074246.”. De igual modo, a priori, não restou demonstrado o esbulho perpetrado pelo agravado. Isso porque, como se sabe, o esbulho, consoante definido por Carlos Roberto Gonçalves (in Direito Civil Brasileiro – Direito das Coisas – Ed. 13a, Ed. Saraiva), consiste no ato pelo qual o possuidor se vê privado da posse mediante violência, clandestinidade ou abuso de confiança; acarretando, portanto, a perda da posse contra a vontade do possuidor. No caso dos autos, não há, de plano, prova no sentido de que o agravado utilizou de violência, clandestinidade ou abuso de confiança para usurpar e/ou ameaçar a suposta posse exercida pela agravante. Além do mais, uma vez preenchido os requisitos legais previstos nos arts. 561 e 562 do CPC, não se pode considerar como esbulho (ou efetiva ameaça) a legítima ordem de reintegração de posse emanada pelo órgão do Poder Judiciário. Assim sendo, sem exercer uma análise exauriente sobre o caso, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c art. 1.019, I, c/c arts. 561 e 562, todos do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator